Tribunal: TJDFT
Processo: 0749321-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova” (1a T., RMS 58.785/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/8/2022 – Informativo n.o 746).
2. No caso concreto, apesar de o candidato ter declarado ser pardo, a comissão de heteroidentificação não reconheceu a condição autodeclarada. Os membros da comissão consideraram que o fenótipo do candidato não tem características marcantes da raça negra.
3. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido enfrentar o mérito administrativo.
4. Malgrado os laudos apresentados unilateralmente pelo candidato, em análise das poucas fotografias acostadas aos autos de referência, não é possível constatar, com convicção, características fenotípicas que indicam o enquadramento como pardo.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.